Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-28.2017.8.11.0039
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001279-28.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[RITA DE CASSIA BIAZOTO - CPF: 531.762.191-72 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR – AFASTAMENTO – PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO- PRESCRIÇÕES APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO –ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA-

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL- AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS- LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES-

PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 – PAGAMENTO DEVIDO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) CONFORME ARTIGO 94 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO- JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA-

CONTADA DESDE A DATA EM QUE CADA PARCELA DEVERIA SER PAGA – INDICES DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas que antecedem o quinquênio anterior a propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

De acordo com o disposto nos artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003, o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Internos, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal.

O adicional devido à parte autora, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003, deverá ter como base de cálculo o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores efetivos daquele Município.

No tocante aos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior a propositura da ação, devem ter como termo inicial a data da citação.

A correção monetária deve incidir desde a data em que cada parcela deveria ser paga.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata- se de apelação cível interposta por Rita de Cassia Biazoto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta em face do Município de São José dos Quatro Marcos.

Sustenta que o magistrado singular deixou de analisar o mérito da ação sob o argumento de que teria ocorrido a prescrição para a propositura da lide, no entanto a prescrição suscitada na contestação diz respeito a quinquenal contada da propositura da demanda.

Afirma que o contrato de trabalho da Apelante está ativo, motivo pelo qual não pode ser aplicada a prescrição elencada no artigo 206 do Código de Processo Civil.

Por esses motivos pede pela reforma da sentença para que seja reconhecido que a Apelante exerce suas atividades em condições insalubres, porém, o Município Apelado não vem remunerando com o correspondente adicional, conforme disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José dos Quatro Marcos.

O Apelado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Rita de Cássia Biazotto ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade em face do Município de São José dos Quatro Marcos, aduzindo que é servidora pública, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Internos, cuja posse se deu em 8/10/2012.

Narra que, apesar de exercer suas atividades em condições caracterizadas e classificadas como insalubres, não vem recebendo a remuneração com o correspondente adicional, conforme prevê o artigo 87, II e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 005/2003, motivo pelo qual está ajuizando a medida judicial.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau decidiu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição em relação as verbas trabalhistas de 08/10/2012 até 08/10/2017, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, porque JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, no que atine a tal interregno, devendo prosseguir apenas as verbas subsequentes.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar a requerente em custas e despesas processuais, por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, DE-SE vista ao requerido para promover 0 de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido do interessado”.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, não há que se falar em prescrição da ação, tendo em vista que, por se tratar a situação dos autos de prestações de trato sucessivo a prescrição atinge somente as parcelas que antecedem o quinquênio anterior a propositura da ação.

Pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...)
Tratando-se de relação de trato sucessivo
, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que

nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação
, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes
(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

No caso a servidora tomou posse em
8/10/2012
e a ação foi ajuizada em
19/4/2017
, assim, não há que se falar em qualquer espécie de prescrição.

Afastada a prescrição, passo a análise do mérito da ação, o qual cinge em verificar se a Apelante no exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Internos está exposta a agentes insalubres e, se sim, qual o grau de exposição, a autorizar o recebimento do aludido adicional.

Pois bem. A Lei Complementar Municipal n. 5/2003, assim dispõe:

Art. 94 –
Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município
.

Parágrafo único – As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

Art. 95 – O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. (Grifei)

Assim, verifica-se que a lei local prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais

Havendo previsão legal do pagamento, necessário se faz comprovar o exercício das atividades sob a exposição aos agentes de risco.

E, no caso dos autos, encontra-se juntado aos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, da Engenheira Ambiental Katia Inês Klaus Gonçalves, o qual foi solicitado pela Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, com o objetivo de caracterizar e classificar os casos que se enquadram em insalubridade e/ou periculosidade.

A respeito da função exercida pela Recorrente está anotado,
in verbis
:

Cargo: Auxiliar de Serviços Internos

Condições de Trabalho:

a) Geral: Carga Horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Sujeito a trabalho interno e externo, atendimento ao público e uso de uniforme.

Atribuições:

a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos que não exijam especialização, limpeza de repartições públicas, serviços relativos à atividade doméstica e outras correlatas. Preparar e cozer os alimentos armazenando os congêneres alimentícios. Efetuar a limpeza da cozinha e utensílios, bem como o preparo de lanches e refeições. Executar tarefas de atendimento ao público, seja através de telefone ou pessoalmente, mantendo limpo, em ordem e em perfeito funcionamento o setor de trabalho.

(...)

Riscos

Agente

Fonte

Químico

Produtos de Limpeza (sabão, Detergentes e outros)

Lavagem e louças, pisos

(X) Habitual (X) Permanente (

) Intermitente (

) Ocasional

Equipamento de Proteção Individual – EPI: Luvas e Bota de PVC, máscara facial.

Conclusão: As atividades do presente Posto de Trabalho caracterizam-se como insalubres em grau
médio
pelo(s) agente(s) acima citado(s).

A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI. (...) IDs n. 20044457 e n. 20044458

Portanto, ante a existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como o laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a Apelante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta e. Câmara:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS — CONDIÇÕES INSALUBRES — VERIFICAÇÃO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — CABIMENTO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS No 5, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003— INCIDÊNCIA.

Nos termos dos artigos 94 e 95, da Lei Complementar do Município de São José dos Quatro Marcos no 5, de 19 de dezembro de 2003, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Internos, mormente porque comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico de Profissional contratado pelo Município.

Recurso provido em parte. (N.U 0000048-39.2012.8.11.0039, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

Desse modo, o adicional devido à Apelante, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003, deverá ter como base de cálculo o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores efetivos daquele Município.

No tocante aos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior a propositura da ação, devem ter como termo inicial a data da citação, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. DECLARATÓRIOS CORRETAMENTE REJEITADOS. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTE AO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRETENSÃO SURGIDA COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 1.836/1998. CASO EM QUE NÃO HOUVE A NEGATIVA DO PRETENSO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE SOMENTE ATINGE AS PARCELAS VENCIDAS MAIS DE CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO
.

(...)

3. O pedido dos autores diz respeito a diferenças remuneratórias, cujo montante somente será conhecido após o trânsito em julgado do título judicial, quando, instruindo a execução, apresentarem a conta de liquidação. Por se tratar de obrigação ilíquida, os juros têm como termo inicial a data da citação, conforme reiterados pronunciamentos desta Corte.

4. Agravos regimentais de Mato Grosso do Sul e de Fernando Paciello Júnior e outros aos quais se nega provimento.

(AgRg no REsp 1071094/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014)

Já no que diz respeito a correção monetária, esta incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PRECEDENTES
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA.REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
Consoante a jurisprudência do STJ, "o termo inicial de incidência da correção monetária deve ser fixado no momento em que cada parcela seria devida, em se tratando de verba de natureza alimentar
" (STJ, REsp 781.863/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 01/06/2009). Em igual sentido: STJ, REsp 1.241.486/RS, Rel.Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2012; AgRg no Ag 1.328.124/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2011; AgRg no Ag 1.354.766/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2011; REsp 825.533/SC, Rel.Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 25/09/2006.

(...)

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 350.394/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014)

No tocante aos índices a serem aplicados deve ser observado o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para:

a) afastar a prescrição reconhecida pelo magistrado de primeiro grau;

b) condenar o Município de Quatro Marcos ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do menor padrão de vencimentos do seu quadro de servidores, observado, se for o caso, a prescrição quinquenal;

c) estabelecer os juros de mora desde a citação e a correção monetária desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, observando-se quanto aos índices o Tema 810 do STF;

d) em razão da procedência da ação, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando, por conseguinte, que a fixação do percentual a título de honorários advocatícios seja realizada após a liquidação do julgado nos termos do disposto no 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020